Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707840-75.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA, LIDIANE DE FARIAS MAGALHÃES LEITE RECORRIDO: JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. I – Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial. Na hipótese, conclui-se que estão presentes, pois, a lide trata do inadimplemento das obrigações estabelecidas na “cessão de direitos, obrigações e vantagens” celebrada com os réus que alegam ilegitimidade passiva. II – A aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel à instituição bancária credora, art. 22 da Lei 9.514/97. A extinção da garantia ocorrerá com o registro da quitação do débito no Registro de Imóveis. III – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC. IV – Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus Mayara Rolim Bezerra Fernandes e Rafael da Silva Nascimento parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 221 do Código Civil, ao manter o contrato entabulado entre as partes e os obrigando a transferir o financiamento imobiliário, ainda que sem a anuência da Caixa Econômica Federal. Aduzem que são terceiros de boa-fé, tendo adquirido o imóvel sem firmar qualquer obrigação de transferência do financiamento imobiliário, restringindo suas obrigações ao pagamento das prestações, bem como das taxas condominiais. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 221 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF" (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030